Tribunal: TJMT
Processo: 1040445-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040445-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MANOEL MESSIAS ALVES LOPES - CPF: 110.773.871-72 (APELANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Manoel Messias Alves Lopes contra sentença que, diante da purgação da mora em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC), autorizando a devolução do veículo apreendido e a liberação de valores depositados judicialmente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a alegada mora da instituição financeira na devolução do veículo implica aplicação da multa cominada na decisão judicial;
(ii)
se a Apelação Cível constitui via processual adequada para se pleitear o cumprimento da astreinte
;
(iii)
se o recurso atende ao princípio da dialeticidade
,
impugnando devidamente os fundamentos da sentença
.

III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença, que apenas reconheceu a homologou a purgação da mora e determinou a restituição do bem, e levantamento pela Instituição Financeira do montante

depositado pelo devedor, não tendo este impugnado na peça recursal os fundamentos da sentença o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.
4. A pretensão do Apelante, voltada à exigência de
astreinte
, deve ser veiculada por meio de requerimento de cumprimento da decisão que fixou a multa no juízo de origem, e não por Apelação Cível.

5. A alegação de descumprimento da decisão judicial, por suposto atraso na restituição do bem, demanda apuração fática específica e contraditório, incompatível com o âmbito recursal ora manejado.
6. Diante do não conhecimento do recurso, majora-se a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A Apelação Cível não se presta ao requerimento de cumprimento de astreinte fixada em decisão judicial. 2. O recurso que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações paralelas e autônomas, ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 487, III, “a”; 523; 537; 85, § 11.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula no 410; STJ, AgRg no AREsp 445.939/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2014; TJMT, ApC 1009260-36.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040445-88-2022

APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES LOPES

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Messias Alves Lopes, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de V. Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Instituição Financeira diante do reconhecimento do pedido e purgação da mora pelo réu/Apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita determinando o seguinte:

“Defiro à parte autora, o levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante a expedição de alvará judicial, observando que a parte requerente reconheceu como sendo o valor devido para purgação da mora, a quantia de R$ 16.592,16, que deverá ser levantada, devidamente atualizada, na conta bancária indicada ao Id. n.o 139427706.

Deverá o saldo remanescente ser levantado em favor da parte requerida.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do Provimento no 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos autos no prazo de até 03 dias (§ 2o do art. 1.018 do CPC) a interposição do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e expeça-se o alvará;

b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2o do art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG (...).

Nas razões recursais o Apelante alega que a Instituição Financeira não cumpriu a decisão judicial para restituição do veículo ao Apelante, mesmo tendo ocorrido a quitação.

Sustenta que no dia 19/02/2024 a Instituição Financeira informou que o Requerido havia se negado a receber o veículo e que restituiu o veículo ao mesmo somente no dia 21/01/2024.

Alega o Apelante que foi obrigado a assinar Termo condicionando a entrega do veículo e que nada pode reclamar acrescentando que não realizou qualquer acordo com o Apelado haja vista que realizou a quitação do veículo em Juízo e que assinou o Termo porque em contrário não teria ocorrido a restituição do veículo.

Afirma que o Banco não entregou o veículo na data determinada e que em

19/02/2024 a Requerente informou que o Requerido se negou em receber o veículo, cuja informação é inverídica

e que o Apelado restituiu o veículo apenas na data de 21/01/2024.

Ademais a Requerido, foi obrigado a assinar um termo condicionado à entrega do veículo, o qual constava que um referido acordo com o leiloeiro. Neste Acordo nada poderia o Requerente reclamar agora ou no futuro.

Alega a Instituição Financeira não entregou o veículo no prazo determinado, sendo que a decisão foi publicada em 06/02/2024, findando-se em 16/02/2024, decorrendo o prazo determinado e

permanecendo a mesma 04 dias em mora, totalizando o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se faz necessário a aplicação das multas estabelecidas.

Verbera que ante a desídia do réu, se faz imprescindível a incidência de uma das medidas presentes no inciso IV, do art. 139, do CPC/15, havendo
necessidade de ser aplicada multa à Instituição Financeira. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Banco alega a ausência de intimação para cumprimento da
astreinte
e necessidade de seu afastamento, aduzindo que a parte requerida estava dificultando a restituição do bem.

Assevera que
o Banco autor tempestivamente tentou realizar a restituição do veículo ao Requerido, no entanto este alegou que havia necessitaria de um Oficial de Justiça presente para que recebesse o bem, sendo que tal imposição é indevida

já que

não há a necessidade do Banco disponibilizar um Oficial de Justiça para o simples ato de devolução do bem, ou seja, essa atitude praticada pelo Apelante somente fez com que a entrega do bem demorasse mais do que o devido.

Verbera que a prévia intimação pessoal do devedor é necessária para a cobrança da multa, acrescentando que
não houve atraso na restituição do veículo por parte do Banco Apelado, sendo obrigatório ainda, que ocorra a intimação pessoal do obrigado para que seja legitimada a cobrança de astreintes, conforme súmula 410 STJ, devendo ser improvido o presente recurso de Apelação apresentado pelo requerido, acarretando na majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da causa. Pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório

Cuiabá/MT data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme visto, o caso versa sobre Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado, na qual foi deferida liminar em favor da Instituição Financeira ID 302515360.

Constata-se que
houve a purgação da mora pelo devedor mediante o depósito judicial do valor concernente
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme se verifica da peça de defesa ID 302515382 e depósito ID 302515385.

Posteriormente, foi proferida a decisão ID 302515389 com a seguinte fundamentação:

Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 138116414), pleiteia a requerida a purgação da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito.

2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial, pelo autor, como devidos.

3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 09/01/2024 e o pagamento da integralidade do débito (R$ R$ 19.678,19) fora realizado em 15/01/2024, dentro do prazo legal, conforme comprovante de ID 138877592, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário.

4. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, intimando-se o autor para manifestar na parte que lhe couber, se necessário for, posteriormente, remetendo-se conclusos.

5. Defiro a benesse da gratuidade vindicada pelo requerido, nos termos do artigo 98 do CPC.

6. No mais, determino que a devolução do veículo seja realizada ás expensas do juízo.

7. Ainda, intime-se o autor para que informe a conta a serem transferidos os valores depositados nos autos.

Neste contexto, após o regular trâmite do processo foi proferida a sentença objeto do presente recurso de Apelação Cível em que o juízo julga procedente a Busca e apreensão em decorrência da purgação da mora determinando as providencias de praxe.

O Apelante se insurge com relação a sentença, alegando que o Apelado não realizou a entrega do veículo na data determinada e que no caso incidiu em mora de 4 dias multa correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim, n~]ao teria cumprido no prazo a decisão que determinou a restituição do bem sob pena de incidencia de astreinte ID 302515389.

Necessário anotar que
todo recurso deve ser fundamentado, apresentando razões
claras e específicas que justifiquem a reforma ou anulação da sentença judicial impugnada
.

A ofensa a dialeticidade ocorre quando o recurso não ataca diretamente os fundamentos da decisão
, limitando-se a mera repetição de argumentos já apresentados ou a alegações genéricas,
sem demonstrar o equívoco da decisão
.

Portanto, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente a) demonstre o seu inconformismo com a decisão, b) apresente os fundamentos de fato e de direito que embasem seu pedido de reforma da decisão ou a sua anulação, c) especifique os erros da decisão, apontando onde ela diverge da lei ou da jurisprudência.

No caso em análise, constata-se que o Apelante na peça recursal, não atendeu ao princípio da dialeticidade, sendo necessário observar que na realidade, pretende o cumprimento da
astreinte
pela Instituição Financeira que segundo registra o Apelante, não teria restituído o veículo no lapso temporal determinado na decisão ID
302515389.

Com efeito, para tanto deve adotar o procedimento adequado visando, eventualmente o recebimento da astreinte, cabendo-lhe requerer ao juízo de origem eventual cumprimento do valor da multa, detalhando o período de inadimplência e anexando provas do descumprimento, para que seja o devedor intimado e apresente sua defesa em 15 (quinze) dias.

Assim, não se revela a Apelação a via adequada para o requerimento do cumprimento da multa,
cabendo ao Apelante o ingresso da via adequada para, eventualmente, receber o valor da multa que sustenta lhe ser devida.

No mais, anoto como já mencionado que o recurso não guarda correlação com a sentença proferida no ID
302515419
,
na medida em que
não ataca diretamente seus fundamentos,

implicando na
impossibilidade
de seu conhecimento por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em face dessas considerações,
não conheço do presente recurso de Apelação Cível
em razão de não atendimento ao princípio da Dialeticidade.

No mais, registro que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita de modo que torno sem efeito o despacho para comprovar hipossuficiência financeira ID 305049379.

No mais majoro em 2% os honorários advocatícios fixados em 10% fixando-os em 12% sobre o valor apresentado na inicial, considerando que
quando um recurso não é conhecido ou é desprovido, o tribunal majora os honorários de sucumbência, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) que prevê a majoração para remunerar o trabalho adicional realizado pela parte contrária na instância recursal e para desestimular interposição de recursos sem êxito.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025